Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. TRANSFERÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA IMPENHORÁVEL. RETENÇÃO INDEVIDA. CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO.
1. De acordo com art. 833, inciso IV, do CPC: “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. Embora a conta corrente em que ocorreu a penhora não seja aquela informada para o crédito da pensão alimentícia, o encadeamento das transferências do numerário, realizadas no mesmo dia do recebimento da verba alimentar para a mesma titularidade, em instituição financeira diversa daquela na qual é feito o pagamento dos alimentos destinados ao filho do devedor, é suficiente para constatar a impenhorabilidade descrita no diploma processual.
3. A penhora deve alcançar apenas o patrimônio do devedor, e não de outrem que sequer compõe o polo passivo da demanda, impõe-se a liberação da quantia bloqueada.
4. Recurso provido.